Tribunal: TJDFT
Processo: 0733895-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733895-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO CARMO GREGORIO DA SILVA AGRAVADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA DO CARMO GREGÓRIO DA SILVA contra a decisão ID origem 244443632, integrada pela decisão ID origem 245574891, proferidas pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0700199-05.2025.8.07.0011, requerido em face de AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., ora agravado. No primeiro pronunciamento, o Juízo acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, nos seguintes termos: Diante da anuência das partes, homologo os cálculos da contadoria de ID. 241883773 que apurou o valor de R$ 19.115,24 em março/2025 (data do início do cumprimento de sentença) Assim, em complementação à decisão de ID. 234878582, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 3.816,85, considerando que a parte exequente pleiteou em março/2025 o valor de R$ 22.932,09 (planilha de ID. 229508136). Em razão da sucumbência, condeno a autora em honorários em favor da parte executada, no percentual de 10% sobre o valor do excesso, o que corresponde a R$ 381,68. Considerando que a parte sucumbente não atendeu à intimação para pagamento do débito no prazo legal, determino a inclusão de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Venha pela parte autora planilha atualizada do débito, o requerimento de medidas constritivas e o depósito do valor dos honorários. Prazo de 15 dias. A exequente opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados no segundo pronunciamento. Nas razões recursais ora em exame, a agravante alega que a executada, ora agravada, apresentou alegação de excesso de execução fora do prazo previsto no art. 525 do Código de Processo Civil – CPC e por meio de mera petição intercorrente, sem caráter de impugnação (ID origem 232887712). Sustenta que, por essa razão, não poderia ter sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o suposto excesso, que resultou apenas de diferença aritmética de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais). Assim requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, na forma delineada. Preparo recolhido. O Juízo de 1o Grau prestou as informações solicitadas por este Relator no despacho ID 75158461 (ID 75189725). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em Cumprimento Provisório de Sentença que, ao acolher parcialmente impugnação da executada, ora agravada, reconheceu excesso de execução, reduziu o valor da dívida, condenou a exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios sobre o montante do excesso e determinou aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. A agravante sustenta que a agravada apresentou alegação de excesso de execução intempestivamente, por mera petição intercorrente e sem caráter de impugnação. Por isso, entende ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o alegado excesso. A controvérsia diz respeito à alegação da agravante de que a executada teria suscitado excesso de execução intempestivamente e por meio de mera petição, desprovida de caráter de impugnação formal, o que inviabilizaria a condenação em honorários advocatícios. Passo à apreciação do pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, não se verifica a presença concomitante de tais requisitos. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, após a agravante apresentar planilha de cálculos em 18/3/2025 (ID origem 229508136), a executada foi intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (certidão ID origem 229886493), tenho o sistema PJe registrado a sua ciência em 25/3/2025. A resposta foi apresentada em 15/4/2025 (ID 232887712), último dia do prazo, na qual alegou excesso de execução. Referida manifestação foi expressamente recebida como impugnação ao cumprimento de sentença pela decisão de ID origem 233781843, com a consequente abertura de prazo para a exequente se manifestar. Diante disso, não há falar em intempestividade, pois a impugnação foi apresentada dentro do prazo legal do art. 525 do CPC, contado da intimação da planilha atualizada. Tampouco prospera a alegação de que a peça não ostentaria a forma adequada, pois, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277 do CPC), o que prevalece é o conteúdo e a finalidade do ato processual, e não a sua denominação. Portanto, correta a decisão de primeiro grau ao receber a petição como impugnação, reconhecer o excesso de execução e, em razão da sucumbência, condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante do excesso, em consonância com a jurisprudência consolidada do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo 410. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator